Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704016-45.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: ABINAEL SOUZA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada em face de ABINAEL SOUZA DOS SANTOS. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que houve acordo extrajudicial para o parcelamento da dívida, na fase de conhecimento, anterior à própria citação do réu (ID 50459349). Em suas razões (ID 50459352), o apelante sustenta que: 1) a decisão do juízo está equivocada, pois não houve inércia de sua parte; 2) estava dando o devido andamento ao feito, uma vez que, no momento da sentença de extinção, realizava diligências internas para que pudesse protocolar nos autos a minuta de acordo; 3) houve o devido cumprimento dos pressupostos processuais; 4) em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável a extinção do processo, pois obriga a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a sua pretensão. Requer, ao final, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Preparo recolhido (ID 50459353). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Por sua vez, o art. 1.010, III, do CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Logo, somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. A jurisprudência sobre este requisito recursal é firme no sentido de que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. A título exemplificativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. I. Trata-se, na origem, de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de ex-prefeito municipal, alegando, em síntese, que o agente político teria determinado o não fornecimento de medicamentos aos munícipes, violando, em vista disso, os princípios da administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92). Por sentença, julgou-se improcedente a ação. Interposto recurso de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou-lhe provimento. Irresignado, o Parquet interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, no bojo do qual afirmou negativa de vigência ao artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. Em juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com fundamento no enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Adveio, então, a interposição de agravo, a fim de possibilitar a subida do recurso. II. O recurso não merece acolhida. Conforme já assentado pela Corte Especial deste Tribunal Superior ao julgar o EAREsp n. 746.775/PR, cujo julgamento foi concluído na sessão realizada em 19 de setembro de 2018, cabe ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo. III. No caso, o agravante deixou de impugnar especificamente o óbice apontado pelo Tribunal de origem, apresentando alegações genéricas e desconexas, sem qualquer remissão ao seu próprio caso. Em sua fundamentação, além de fazer menção à violação de artigos que não são objeto de discussão - art. 1.030, § 1o e 370, ambos do Código de Processo Civil -, transcreveu suposto trecho da decisão proferida pelo Tribunal a quo que não confere com a decisão constante nos autos. IV. Precedentes: EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 30/11/2018; AgInt no AREsp 1370436/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019; AgInt no AREsp n. 1.110.243/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 15/12/2017; RCD no AREsp n. 1.166.221/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017. V. Inexistindo impugnação à decisão que negou seguimento ao recurso especial, deixo de conhecer do agravo em recurso especial. (STJ - AREsp: 1465385 SP 2019/0068474-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019)” – grifou-se “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido o recurso (art. 932, III, do CPC). (...) (Acórdão 1309434, 07039228420208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021)” – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. ALEGAÇÕES VAGAS E GENERÍCAS SOBRE TEMAS DIVERSOS, ESPECIALMENTE SOBRE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão, sob pena de não ser conhecido. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais a decisão não deve prevalecer. É necessário dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. Alegações vagas e genéricas, que não possuem relação com o problema jurídico a ser solucionado, não atendem ao princípio da dialeticidade. Apelação não conhecida. (TJ-DF 20150110831732 DF 0025280-76.2015.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/06/2017, 1a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/06/2017 . Pág.: 112-130)” – grifou-se Assim, deve o recorrente combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve, pois, indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais. Todavia, é necessário que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. Não é o que ocorre no caso. O apelante se limita a apresentar alegações vagas e genéricas, sem confrontar especificamente os fundamentos adotados na sentença. O juízo extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), diante da perda superveniente no interesse processual, uma vez que houve a realização de acordo extrajudicial antes da apreensão do veículo e da própria citação do réu (ID 50459348). O apelante aponta que o juízo agiu de forma equivocada ao extinguir o processo em razão de sua inércia. Sustenta, ainda, que estava dando o devido andamento ao feito, no momento da sentença de extinção, pois realizava diligências internas para que pudesse protocolar nos autos a minuta de acordo. Ocorre que o argumento do banco está equivocado, uma vez que a minuta de acordo foi juntada aos autos em 05/07/2023 (ID 50459348), em momento anterior à sentença do juízo, que ocorreu somente em 10/07/2023. Tais fundamentos em nada se relacionam com os fatos analisados ou com as razões de decidir da sentença, pois o processo não foi extinto em razão da inércia do apelante, mas, sim, diante da realização de acordo extrajudicial para quitação da dívida. Evidente, portanto, a irregularidade formal do presente recurso, o que impõe o seu não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Deixo de proferir a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, CPC), pois não houve condenação na origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator